Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. O próprio réu admitiu que havia consumido bebida alcoólica, o que está em harmonia com a prova testemunhal e com o resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de 0,5 mg/l por litro de ar alveolar, superior ao permitido por lei.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.